Tribunal: TJMT
Processo: 1002290-14.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1002290-14.2025.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: MARIA DAS GRACAS LIMA GONCALVES
RECORRIDA: CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17/11 a 19/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por danos materiais e morais, decorrentes de descontos mensais realizados em sua conta bancária, sob a justificativa de contratação de seguro de vida não reconhecido pela autora. A parte recorrente buscava a devolução dos valores descontados e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço bancário diante da ausência de comprovação da contratação válida do seguro de vida que originou os descontos; (ii) avaliar se o desconto indevido configura, por si só, dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O único documento apresentado pela instituição recorrida para justificar os descontos consiste em áudio de suposta autorização, não corroborado por outros elementos, como cópia de documento de identidade ou assinatura da consumidora, o que compromete sua validade como prova inequívoca de manifestação de vontade.
4. O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. No caso, a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade da contratação, conforme art. 373, II, do CPC.
5. Configurada a cobrança indevida, impõe-se a restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, uma vez que não houve engano justificável.
6. A jurisprudência consolidada da Turma Recursal afasta a configuração de dano moral nos casos em que não há demonstração de ofensa significativa aos direitos de personalidade, tampouco tentativa prévia de resolução administrativa, o que indica mera situação de aborrecimento cotidiano.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de comprovação inequívoca da contratação de serviço financeiro autoriza o reconhecimento da falha na prestação do serviço. 2. A cobrança indevida enseja a restituição em dobro dos valores descontados, conforme prevê o art. 42, parágrafo único, do CDC. 3. Não configura dano moral a cobrança indevida desacompanhada de tentativa prévia de solução administrativa e de prova de violação aos direitos da personalidade. 4. A responsabilidade do fornecedor é objetiva e impõe o dever de comprovar a regularidade da relação contratual quando questionada judicialmente. ”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; Lei 9.099/95, art. 55.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002290-14.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA DAS GRACAS LIMA GONCALVES - CPF: 000.244.853-06 (RECORRENTE), POLLIANNA MESQUITA DE MORAES registrado(a) civilmente como POLLIANNA MESQUITA DE MORAES - CPF: 015.323.991-38 (ADVOGADO), LAURO LUCIEN RODRIGUES TRINDADE - CPF: 881.995.092-87 (ADVOGADO), CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (RECORRIDO), JULIANO LUCA DOMINGOS PEREIRA - CPF: 467.590.228-66 (ADVOGADO), BEATRIZ BARBIERI SALLES - CPF: 419.084.548-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025